Tribunal: TJES
Processo: 5011942-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011942-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYSON LEONI GAUDIO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MAYSON LEONI GAUDIO contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário proposta em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A sentença reconheceu a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e registro de contrato, bem como da taxa de juros remuneratórios pactuada. Declarou a ilegalidade da cobrança pelo seguro prestamista, determinando sua devolução na forma simples. O apelante sustenta a abusividade dos encargos contratuais, requerendo a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) impugnação à gratuidade de justiça; (ii) abusividade da taxa de juros remuneratórios; (iii) ilegalidade da tarifa de registro de contrato; (iv) ilegalidade da tarifa de cadastro; e (v) cabimento da repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural prevalece, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, na ausência de provas concretas que afastem a necessidade da gratuidade de justiça.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada deve ser considerada abusiva apenas quando superar significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma época e modalidade contratual, o que não se verifica no caso concreto.

5. A tarifa de registro de contrato é válida, desde que efetivamente prestado o serviço e não se demonstre a onerosidade excessiva.

6. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima nos contratos bancários firmados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

7. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé na cobrança indevida. No caso concreto, inexistindo essa comprovação, a devolução deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevalece para a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário.

2. A taxa de juros remuneratórios pactuada somente pode ser considerada abusiva quando ultrapassar significativamente a média do mercado para o mesmo período e modalidade contratual.

3. A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando há efetiva prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva.

4. A tarifa de cadastro pode ser cobrada nos contratos bancários firmados após 30/04/2008, desde que seja aplicada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

5. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé na cobrança indevida, sendo a devolução simples a regra na ausência desse requisito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3º; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução CMN nº 3.518/2007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/12/2018 (Tema 958); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MAYSON LEONI GAUDIO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que ao examinar AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, propostos em face do
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para determinar que: a) Não há abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, pois não restou constatação de má-fé; b) Legalidade na cobrança de tarifa de registro de contrato, pela efetividade na prestação do serviço; c) Não há abusividade da cobrança de juros no valor de 2,25% a.m e 30,64% a.a; d) Validade da capitalização de juros em vista que pactuado em contrato firmado após a vigência da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº. 2.170-36/2001; e) Ilegalidade da cobrança pela contratação do seguro prestamista, com devolução na forma simples, pois não há constatação de má-fé.

MAYSON LEONI GAUDIO
(ID 9859990) argumenta pela ofensa ao princípio da boa fé, carência do princípio da transparência, configuração de juros abusivos, ilegalidade na tarifa de registro e tarifa de cadastro e necessidade de repetição do indébito.

Em sede de contrarrazões (ID 9859993),
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
argumenta pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal e extinção por não recolhimento de custas, diante da impossibilidade de manutenção da assistência judiciária gratuita; no mérito, pretende o desprovimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

A parte recorrida,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, em suas contrarrazões, alega que a apelação do
MAYSON LEONI GAUDIO
carece de dialeticidade, pois não impugnou os fundamentos apresentados na sentença.

Todavia, entendo que a preliminar não prospera, pois o recurso apresentado está devidamente embasado e demonstra claramente a inconformidade do apelante em relação à sentença, indicando de forma suficiente os motivos para a reforma da decisão. Senão, vejamos os seguintes trechos do apelo:

[...] Diante dos fatos apresentados, a financeira não deve seguir com o contrato estabelecido, por caracterizar a evidente má-fé, quando, sem prévio aviso, houve cobrança de acima dos parâmetros do BACEN DE FORMA ABUSIVA, majorando os valores, que o autor entendia ser verdadeiros, motivo pelo qual nasce a abusividade.

Contudo, requer a alteração do contrato para aplicação da taxa estabelecida do Bacen, com a restituição dos valores cobrados a mais.

[...] A cobrança da tarifa de registro é permitida, quando o serviço é realmente prestado e seus valores não se mostram abusivos. A abusividade do custo deve ter seus parâmetros para que sejam justos, para isso examinamos o órgão do detran que estipula seu legítimo valor, pois a financeira não pode se utilizar do encargo para obter ganhos às custas do apelado.

[...] O fato da financeira registrar o contrato, não a coaduna auferir valor superior ao determinado pelo órgão competente, acrescendo assim vantagem sobre a parte mais vulnerável nessa relação de consumo.

Pelo exposto, requer a parte autora, a devolução do encargo de tarifa de registro em dobro.

[...] A cobrança da tarifa de cadastro em contratos de alienação fiduciária pode ser considerada abusiva por diversos motivos, dentre eles a falta de transparência, desproporcionalidade dos valores, duplicidade de cobranças e desvantagem exagerada ao consumidor.

A jurisprudência tem se manifestado contra a cobrança abusiva de tarifas de cadastro em contratos de alienação fiduciária, reconhecendo a nulidade das cláusulas que impõem tais cobranças de forma indevida.

Por fim, é importante destacar a vulnerabilidade do consumidor em relação à instituição financeira, mesmo que para o banco seja ínfimo a quantia em questão de R$799,00, contudo para o consumidor pode ser a diferença do pagamento de uma parcela de seu financiamento.

Pelo exposto, requer que seja reconhecida a abusividade do valor cobrado a esse encargo, com a restituição de seu valor de forma dobrada. [...]

A simples leitura do referido trecho demonstra com clareza os principais pontos da irresignação recursal; sendo suficiente para configurar dialeticidade em relação à sentença que, a despeito de ter julgado parcialmente procedente a pretensão autoral, entendeu pela regularidade da cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e da taxa de juros praticada.

Sob tal aspecto, convém mencionar que o fato das razões de apelação não se reportarem aos exatos termos utilizados pelo julgador sentenciante para analisar a demanda não configura ausência de dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas se comunicam diretamente com o sentido do
decisium
.

Da mesma forma, o fato de o recurso reproduzir os argumentos que já foram apresentados na inicial não tem o condão de atrair ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido:

[...] I
Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na petição inicial ou na peça de defesa
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170027122, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)

[...] 2.
Preliminar: Ausência de dialeticidade recursal. Recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença. O fato da apelação se reportar a fundamentos contidos nas demais peças processuais não evidencia ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES; AC 0001456-38.2016.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

Isto posto, considerando que as razões recursais do apelante demonstram suficientemente sua irresignação com a sentença,
REJEITO A PRELIMINAR
.

II - MÉRITO

Pois bem.
A controvérsia recursal se resume em analisar (i) impugnação à gratuidade de justiça; (ii) abusividade da taxa de juros; (iii) ilegalidade na tarifa de registro; (iv) ilegalidade na tarifa de cadastro; (v) repetição do indébito.

Nessa esteira, em relação à gratuidade de justiça, anteriormente concedida em favor de
MAYSON LEONI GAUDIO
, não vejo motivos para afastar a benesse, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa física:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] §3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Assim, não existindo indícios de que a parte apelante possui capacidade financeira, haja vista que a impugnação apresentada em contrarrazões revela-se genérica, deve ser mantida a benesse. Senão, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, inexistindo indícios de que ela possui capacidade financeira, deve ser deferida a justiça gratuita requerida
. (TJ-MG - AI: 10000220053755001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal . Necessidade de elementos que indiquem o contrário, assegurada a prévia intimação da parte interessada. Inexistência de elementos em contrário
. Concessão da benesse. Decisão reformada . Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2024746-58.2024.8 .26.0000 Mogi das Cruzes, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 26/02/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Ato seguinte, merece registro que, nos termos da súmula 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”; de forma que apenas as rubricas precisamente impugnadas pela parte serão objeto de exame,
in casu,
a taxa de juros remuneratórios, tarifa de registro e a tarifa de cadastro.

Com relação aos juros remuneratórios,
a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Com efeito, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”

(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, convém ainda citar o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

No caso em voga, a média do mercado para a taxa de juros mensais em se tratando de crédito para aquisição de veículo era de 1,55%, ao passo em que a taxa prevista no contrato é de 2,25%, não havendo, pois, abusividade nesse tocante.

Da mesma forma, com relação à taxa de juros anual, observa-se que, enquanto a média do mercado à época da contratação era de 20,34%, foi estabelecida no contrato a taxa anual equivalente a 30,64%; ou seja, a previsão contratual não ultrapassa o parâmetro de duas vezes aqui adotado.

A partir de tais digressões, tem-se que a taxa de juros contratada não se mostra em percentual muito superior à taxa média apontada praticada pelas instituições financeiras às pessoas físicas para a mesma operação e época; de forma que fica afastada qualquer alegação acerca da abusividade dos juros remuneratórios.

No que tange à tarifa de registro de contrato, é certo que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato , ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na análise do caso concreto, verifico que no próprio contrato entabulado entre as partes consta cláusula indicando o valor devido pela tarifa de registro do contrato no respectivo órgão de trânsito, o que demonstra a higidez da tarifa.

Em relação à tarifa de cadastro, destaco
que há entendimento sumulado pelo STJ no sentido de que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira
”.

Considerando que a avença foi firmada entre as partes em 2019 e que a referida tarifa é expressamente prevista em valor que não abusivo - R$799,00 - reputa-se válida sua incidência.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.
Quanto à denominada “tarifa de cadastro”, restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
(TJES - AC 0006883-91.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator: Annibal de Rezende Lima, Data: 28/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. REGULARIDADE. 1.
É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que contratada e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Precedentes do STJ (recursos repetitivos).
(TJES - AC 0023113-49.2014.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Data: 28/07/2023)

Isso posto, fica evidenciada a legalidade das taxas de juros praticadas, bem como cobrança das tarifa de registro e de cadastro.

No que diz respeito à repetição do indébito, melhor sorte não assiste ao recorrente, na medida em que, em relação aos valores discutidos no presente recurso, não foi reconhecida nenhuma abusividade; e, em relação ao seguro prestamista, reputado ilegal pelo julgador de origem, não é possível falar em devolução em dobro, diante da ausência de comprovação de má-fé.

Isto é, s
obre a restituição em dobro, entendo ser inaplicável no caso em voga, em conformidade com o entendimento sedimentado pela Corte Superior no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS.

Naquela oportunidade, em que pese o STJ tenha decidido pelo cabimento da devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Analisando a documentação coligida aos autos, verifico que o contrato foi firmado no ano de 2019, ou seja, em data anterior ao marco fixado pelo STJ, já que apenas seria possível se falar em cobrança posterior se realizada a partir da competência de abril de 2021.

Nesse contexto, prevalece, para o caso em testilha, o entendimento até então consagrado, no sentido de que a devolução em dobro dependeria da comprovação de três requisitos: i) a cobrança indevida; ii) o efetivo pagamento; e iii) a má-fé do credor. A corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO. DIALETICIDADE RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
lV - O C. STJ concluiu em data recente pela desnecessidade de verificação quanto natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro, todavia modulou os efeitos da decisão a fim de que tal entendimento seja aplicado somente aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público cobrados após a data da publicação do acórdão, o que não se verifica na hipótese, motivo pelo qual entendeu-se escorreita a sentença ao condenar a restituição em forma simples por ausência de má-fé. V - Quanto à condenação da apelada em litigância de má-fé, entendeu-se não merecer amparo, na medida em que "é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito" (TJES, Apelação Cível, 001160022214), o que não se configurou no caso.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0032225-76.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/09/2022; DJES 30/09/2022)

Sendo assim, tendo em vista que a má-fé deve ser provada, porquanto não se presume, inexistindo nos autos a comprovação do elemento volitivo na conduta da instituição bancária, prevalece a sentença no que se refere ao ressarcimento de forma simples.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para determinar que: a) Não há abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, pois não restou constatação de má-fé; b) Legalidade na cobrança de tarifa de registro de contrato, pela efetividade na prestação do serviço; c) Não há abusividade da cobrança de juros no valor de 2,25% a.m e 30,64% a.a; d) Validade da capitalização de juros em vista que pactuado em contrato firmado após a vigência da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº. 2.170-36/2001; e) Ilegalidade da cobrança pela contratação do seguro prestamista, com devolução na forma simples, pois não há constatação de má-fé.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais a serem arcados pelo recorrente em 02% (dois por cento) sobre o proveito econômico, mantida a suspensão da sua exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/02/2025 às 15:07:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55776328022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.